Tribunal: TJDFT
Processo: 0731648-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Vistos e etc... Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CONDOMINIO RESIDENCIAL ASA BRANCA contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de MARCELO CARDOSO DOS SANTOS, por meio da qual o Juiz, entendendo que o foro de eleição estipulado na convenção condominial é abusivo, declinou de sua competência para uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Gama, in verbis “Trata-se de processo de conhecimento sob o rito comum. Verifica-se, do ID. 161678360 e 161678353, que a parte autora possui sede em Gama/DF, e a parte ré igualmente reside em Gama/DF, tendo sido estipulado em convenção da ré a eleição de foro em Samambaia/DF. Intimada para se manifestar, a parte autora alega que é válida a estipulação contratual de foro de eleição em convenção de condomínio edilício, salvo se acarretar sério gravame à parte. Os autos vieram conclusos. É o relato do necessário. DECIDO. Verifico que a parte ré possui domicílio em Gama/DF, bem como a parte autora possui sede em Gama/DF. Não se desconhece acerca da possibilidade de eleição de foro entre as partes para eventuais demandas que venham a ocorrer. Contudo, ainda que a convenção do Condomínio autor preveja o foro de Samambaia/DF, é abusiva a eleição de foro que não guarda qualquer pertinência com o domicílio das partes, nem com o local da obrigação, haja vista que a eleição só se mostra possível, quando a própria lei faculta várias opções de foro a uma mesma demanda (foros concorrentes), sendo o enunciado da Súmula 33 do STJ parcialmente excepcionado pelo art. 63, § 3o, CPC, que autoriza a declaração de ofício da incompetência relativa, caso o juízo, antes da citação, repute abusiva a cláusula de eleição de foro. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. JARDINS MANGUEIRAL. SÃO SEBASTIÃO. ELEIÇÃO DE FORO NA CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. ESCOLHA ALEATÓRIA. ABUSIVIDADE. 1. Demonstrado que a escolha do foro ocorreu de forma aleatória, havendo elemento que indicam abusividade da cláusula da convenção de Condomínio que fez referência genérica ao "Foro de Brasília", circunstância que dificulta o direito de defesa (CPC, art. 63, § 3o), deve ser observado foro de proximidade, onde está situado o imóvel. 2. A Lei Complementar no 958/2019 não derrogou tacitamente a Lei Complementar no 854/2012. 3. O Condomínio autor está situado no Setor Habitacional Jardim Mangueiral - SHJM QC 10, São Sebastião/DF; a ré reside no mesmo local. A ação de cobrança de taxas condominiais deve ser processada e julgada na Circunscrição Judiciária de São Sebastião. 4. Declarou-se competente o Juízo da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, o suscitante. (Acórdão 1371745, 07249919520218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 13/9/2021, publicado no DJE: 28/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, no caso, não há sequer pactuação entre as partes acerca da eleição de foro, eis que a convenção de condomínio, usualmente, é outorgada pelo incorporador na ocasião da instituição do condomínio, inexistindo participação da parte requerida na pactuação da referida cláusula, ou mesmo sua adesão direta à ela por sua assinatura no instrumento. Portanto, é hipótese que autoriza excepcional reconhecimento da abusividade e nulidade da cláusula referida. Ante o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor de uma das Varas Cíveis do Gama/DF. Remetam-se os autos, após a devida preclusão. Cumpra-se. Intime-se.” Em suas razões recursais, o Agravante alega, em síntese, que a estipulação do foro de eleição é válida, por se tratar de demanda cuja competência é definida pelo critério da territorialidade, possuindo natureza relativa. Ressalta a impossibilidade de declinação de ofício da competência relativa. Cita jurisprudência e o enunciado de Súmula 33 do STJ. Pede, em liminar, que seja concedido efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, reformada a decisão a fim de que mantida a competência do Juízo de Samambaia. Preparo juntado no Id. 49636432. Decisão agravada acostada aos autos de origem. É a suma dos fatos. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstas no artigo 300 do NPC, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” No caso, tenho que há verossimilhança nas alegações do Agravante. Com efeito, cuida-se Agravo de Instrumento contra decisão proferida nos autos da ação de cobrança de taxas condominiais por meio da qual o juiz declarou de ofício a abusividade do foro de eleição contratual, por não guardar pertinência com as normas de definição de competência, ainda que relativa. Conforme já me pronunciei em outras oportunidades, a competência territorial, em regra, é de natureza relativa, sendo definida em atenção aos interesses dos litigantes. O artigo 43 também do CPC/2015 dispõe, ainda, que a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. Tratando-se, pois, de competência territorial relativa, uma vez distribuída a ação e fixada a competência, sua modificação é permitida apenas por vontade do réu, que poderá alegar a incompetência em preliminar de contestação, na forma e prazo estabelecidos nos artigos 64 e 65 do CPC/2015, sob pena de prorrogação. Nessas condições, ao contrário do entendimento do Juízo a quo, não há óbice legal à propositura da ação foro diverso do domicílio do réu ou de qualquer das partes. E em que pese o art. 63, § 3o, do CPC/2015 dispor sobre a possibilidade de modificação da competência territorial de ofício pelo magistrado no caso de foro de eleição, tal faculdade não é autorizada indistintamente, sendo necessária a verificação no caso concreto de abusividade na cláusula de eleição de foro prevista em contrato para que se decline a competência de ofício. Vejamos o teor do referido dispositivo: "Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. (...) § 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. (grifos nossos)" Essa abusividade, segundo lições de Daniel Amorim Assumpção Neves, deverá ser analisada caso a caso, independentemente da qualidade do réu e só estará presente na hipótese do foro indicado na cláusula de eleição de foro ser prejudicial ao exercício da ampla defesa do demandado. (Neves, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 88.). Muitas vezes as partes contratantes, por razões de ordem pessoal não querem ser demandadas no foro de seu domicílio. Acho importante que se dê à parte o direito inalienável de agir segundo seu próprio interesse. Se a parte Ré entender que a cláusula é abusiva, que foi ofendido o seu direito, que requeira isso. O juiz certamente vai analisar e, se for mesmo abusiva, vai conceder. Essa declinação da competência de ofício é que me parece perigosa e traz em si a possibilidade de prejudicar a parte. É preciso respeitar, a meu ver, a vontade das partes. No caso dos autos, considero que não se é possível verificar, de plano, abusividade da cláusula de eleição de foro diverso do domicílio do réu ou de qualquer das partes, de modo a se declinar de ofício a competência. Veja-se que não se está a afastar a facilitação de acesso ao Judiciário, quando evidente o benefício àquele a competência do Juízo de seu domicílio. No entanto, não se verifica a violação a este direito, porquanto não há qualquer prejuízo para a defesa do Réu a interposição de demanda perante o foro de eleição, sendo garantida a ele a manifestação sobre o melhor local a ser demandado. Além disso, segundo o enunciado de Súmula 33 do STJ, “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”, de modo que não poderia o magistrado a quo ter declinado de sua competência, sob o argumento que não há ponto de contato entre os critérios de competência territorial estabelecidos pela legislação e a escolha do foro pela parte autora. Tal alegação, reitere-se, cabe à parte interessada. Nesse contexto, a um primeiro e provisório exame, considero que não é dado ao magistrado declinar de oficio da competência, de modo que a decisão agravada deve ser suspensa até o julgamento do mérito do recurso. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 10 de agosto de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator